Tribunal: TJDFT
Processo: 0727472-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0727472-57.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: UNIMED SEGURADORA S/A EMBARGADO: NADJA ALVES BEZERRA RAMOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A em face do acórdão de Id. 62987593 que deu provimento à apelação interposta por NADJA ALVES BEZERRA RAMOS, ora embargada, nos termos da ementa a seguir: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS REPARATÓRIOS. RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. PÓS BARIÁTRICA. NECESSIDADE COMPROVADA. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA INDEVIDA. RESSARCIMENTO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O STJ, no julgamento do Tema no 1.069, consolidou entendimento no sentido de ser obrigatória a cobertura de cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós cirurgia bariátrica pelos planos de saúde, por ser decorrente do tratamento da obesidade mórbida, razão pela qual é devido o ressarcimento dos valores dispendidos para esse fim. 2. Conforme precedentes deste TJDFT, as cirurgias pós bariátricas constituem fase avançada do tratamento de obesidade mórbida, possuem finalidade corretiva e, portanto, não se trata de mero procedimento estético. 3. No que se refere ao dano moral, a negativa de cobertura para cirurgia de reconstituição de mamas – sobretudo no contexto de quem já vem sofrendo com o processo da cirurgia bariátrica, com perda de peso, aliada à frustração pela negativa de cobertura procedida pela ré – causa dor e aflição a quem já está debilitado por esse contexto de saúde, o que afeta a integridade psíquica do indivíduo.4.1.Quanto ao valor da indenização, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequada às circunstâncias do caso. 5. Apelação conhecida e provida. Em suas razões recursais de Id. 69590969, o embargante aponta omissão no tocante ao termo inicial da correção monetária do dano, deve se dar a partir da citação e não da data do evento considerado danoso (Súmula 362 do STJ). Assim, requer o conhecimento e o provimento dos presentes embargos de declaração, para que seja sanada a omissão apontada, determinando que todos os juros de mora aplicados tenham incidência a partir da citação da Embargante, e não a partir do desembolso, bem como a correção monetária seja feita pelo IPCA (nova redação do art. 389, §2o do CC) e os juros moratórios pela Taxa Selic, nos termos do art. 389, parágrafo único e 406, § 1o (nova redação do art. 406, §1o do CC). Contrarrazões ausentes. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre-me registrar que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, eis que intempestivo. Explico. O acórdão embargado foi publicado em 21/08/2024, mesmo dia em que o sistema PJe acusou a ciência dos embargantes, consoante se verifica na aba “Expedientes”. Foram opostos embargos de declaração – Id. 63397741, os quais foram rejeitados com publicação em 03/03/2025. Novamente o recorrente opôs embargos de declaração em 11/003/2025. Na hipótese, verifica-se o término da fluência do prazo de 5 (cinco) dias úteis previsto no art. 1.023 do CPC, patente a sua intempestividade. Friso, por fim, ser desnecessário intimar os embargantes com base nos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, porque o prazo processual está previsto em lei e o vício é insanável. O col. Superior Tribunal de Justiça – STJ já decidiu pela desnecessidade de intimação quando se trata do exame dos requisitos de admissibilidade recursal. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR RESTRITA AO FERIADO DE SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRECEDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] 5. Com efeito, em relação à violação ao princípio da não surpresa, cabe salientar que a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior reconhece que a vedação à decisão surpresa, prevista nos arts. 9o e 10 do CPC/2015, não se aplica à análise dos requisitos de admissibilidade recursal. [...] 8. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.828.104/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso ante a sua inadmissibilidade, com respaldo no art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 10 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator